Tribunal: TJSP
Processo: 0004241-15.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PERÍODO TRABALHADO – ABONO ANUAL.. V. Acórdão proferido na fase de conhecimento determinou que o auxílio-doença seria devido, inclusive, no período em que houve exercício de atividade laborativa remunerada. Matéria acobertada pela coisa julgada. V. Aresto também determinou a observância ao decidido pelo STF

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PERÍODO TRABALHADO – ABONO ANUAL.. V. Acórdão proferido na fase de conhecimento determinou que o auxílio-doença seria devido, inclusive, no período em que houve exercício de atividade laborativa remunerada. Matéria acobertada pela coisa julgada. V. Aresto também determinou a observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/ SE. Aplicação imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não modulação de efeitos. Correção monetária dos atrasados que deverá ocorrer pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Abono anual previsto em lei a ser pago integralmente nos anos de 2014 e 2015. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004241-15.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante EVELYN
CRISTINA DE MARCHI DOMINGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004241-15.2017.8.26.0198 -Voto no 16735
2
VOTO No 16736
Apelação: 0004241-15.2017.8.26.0198
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Franco da Rocha
Apelante: Evelyn Cristina De Marchi Domingues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PERÍODO TRABALHADO
ABONO ANUAL.. V. Acórdão proferido na fase de conhecimento
determinou que o auxílio-doença seria devido, inclusive, no
período em que houve exercício de atividade laborativa
remunerada. Matéria acobertada pela coisa julgada. V. Aresto
também determinou a observância ao decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/ SE. Aplicação imediata do quanto
decidido pelo Pretório Excelso. Não modulação de efeitos.
Correção monetária dos atrasados que deverá ocorrer pelo IPCA-E
a partir de 30/06/2009. Abono anual previsto em lei a ser pago
integralmente nos anos de 2014 e 2015. Recurso de apelação
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 93/95, que julgou
procedente a impugnação e homologou o cálculo apresentado pela autarquia, acrescenta-
se que, inconformada, a autora apresentou recurso de apelação.
Em suas razões recursais a exequente alegou, em síntese,
que a conta homologada pelo MM. Juízo está incorreta. Aponta, nesse sentido, que o
índice de correção monetária a ser utilizado é o IPCA-E; que faz jus ao benefício do mês
de agosto de 2015, ainda que tenha trabalhado; bem como que o pagamento dos 13o
salários de 2014 e 2015 devem ser integrais. Pugna pelo provimento do recurso para que
seja determinada perícia contábil ou que os autos sejam revolvidos ao contador judicial
para refazimento dos cálculos nos termos anteriormente descritos (fls. 108/113).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Após a subida dos autos, determinou-se o sobrestamento do
feito até o julgamento do Tema 810 pelo STF (fl. 124).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004241-15.2017.8.26.0198 -Voto no 16735
3
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder ao autor benefício de auxílio-doença, desde a cessação da prestação
anteriormente concedida, qual seja: 16/04/2014 (fls. 37/43)
Transitado em julgado o Acórdão, a parte autora deu início
ao cumprimento de sentença, que se seguiu da apresentação de impugnação pelo INSS
alegando excesso de execução (fls. 50/60).
Os autos foram remetidos ao contador que se manifestou
favorável ao cálculo da autarquia (fl. 82).
Sobreveio, ao final, a r. sentença recorrida, a qual julgou
procedente a impugnação, homologou a conta do instituto no valor R$71.653,64, já
inclusa a verba honorária de R$10.954,64 (fls.93/95).
Pois bem.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, razão
assiste à recorrente em todos os pontos trazidos em seu recurso, senão vejamos:
Assim dispôs o V. Aresto com relação ao índice de correção
monetária a ser utilizado (fls. 42/43):
“Assim, a matéria relativa à constitucionalidade do artigo 1o-F, da
Lei 9.494/1997 no que tange à forma de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
precatório permanece pendente de apreciação pelo STF e será
analisada sob o rito da repercussão geral, de modo que, na
esteira do decidido pelo Pretório Excelso, ao menos até o
julgamento do RE 870.947/SE (ou dos embargos de declaração na
ADI no 4.357, a depender de seu resultado), o dispositivo em
comento permanece aplicável.
Em decorrência do exposto, fica ressalvado o direito da autora a
eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso
que venha a ser determinada pelo STF, razão pela qual o processo
não comportará extinção, devendo permanecer simplesmente
arquivado até que o julgamento da repercussão geral antes
mencionada ocorra.” (grifou-se).
Considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu
pela não modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, o que equivale a dizer que os efeitos jurídicos da decisão
revestem-se de caráter ex tunc, a fim de se observar integralmente o decidido pelo
Pretório Excelso, a correção monetária dos atrasados deve ser feita pelo IPCA-E, a partir
de 30/06/2009.
Importante observar que não há violação ao título executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004241-15.2017.8.26.0198 -Voto no 16735
4
porquanto o V. Acórdão já fazia a ressalva de que a exequente poderia requer diferenças
em razão do que viesse a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.
Com relação ao pagamento do benefício no mês de agosto
de 2015, também assiste razão à exequente, pois o V. Aresto foi claro ao determinar que
“descabe a pretendida dedução de atrasados pertinentes a eventuais períodos em que
tenha a segurada laborado, porque, a partir das conclusões da prova técnica, conclui-se
que, se a autora trabalhou, assim o fez por absoluta necessidade. Desse modo, subtrair-se
da condenação valores relativos a períodos de labor corresponderia a premiar o INSS pela
própria incúria, o que não é de se admitir” (fl. 40).
Sendo assim, considerando que a aludida matéria se
encontra acobertada pela coisa julgada, sua rediscussão na fase de liquidação mostra-se
descabida.
Por fim, com relação ao pagamento das parcelas do décimo
terceiro salário dos anos de 2014/2015, tendo em vista que o próprio instituto em sua
planilha de cálculo contabilizou o pagamento integral dos aludidos abonos (vide meses
08/2014, 12/2014, 08/2015 e 12/2015 - fl. 58), não há o que se discutir quanto a seu
pagamento.

Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora para
determinar o pagamento do benefício inclusive no mês de agosto/2015, bem como das
parcelas integrais do abono anual dos anos de 2014 e 2015 e, por fim, que o valor dos
atrasados seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde 30/06/2009, em respeito ao
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral.
Com base nas diretrizes acima traçadas deverá ser
elaborado o novo cálculo exequendo.
Nuncio Theophilo Neto
Relator